Tribunal: TJSP
Processo: 1006729-58.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Parcial procedência da ação porque na r. sentença houve o entendimento de que parte do valor da dívida mencionada se referia a uma negativação anterior – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos aos autos dão crédito à versão apresentada de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Parcial procedência da ação porque na r. sentença houve o entendimento de que parte do valor da dívida mencionada se referia a uma negativação anterior – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos aos autos dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade dos débitos inscritos. Entendimento do Juízo sobre a redução do valor da fatura considerada legítima que não pode ser revisto por ausência do recurso do réu. Sentença mantida.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. Pretensão do autor de que seja afastada sua condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios por ser beneficiário da justiça gratuita. INADMISSIBILIDADE: O deferimento da justiça gratuita não importa em isenção do pagamento de custas e de honorários advocatícios, mas tão somente na suspensão de sua exigibilidade até que se demonstre a alteração da situação financeira da parte, nos termos do art. 98, §3o do CPC, observação que já constou da r. sentença.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão do autor de afastar a condenação por litigância de má-fé. NÃO CONHECIMENTO: A pretensão recursal não merece ser conhecida nesta parte, devido à ausência de interesse, porque a nobre magistrada nenhuma penalidade a este título fixou.

PROCESSUAL CIVIL. Alegação em contrarrazões de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A apelação expõe a pretensão de reforma da sentença. Os requisitos legais para a interposição do recurso de apelação foram preenchidos nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
VOTO No 27886
Registro: 2020.0000881667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006729-58.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NATANAEL GONÇALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 27886
VOTO No 27886.
APELAÇÃO No 1006729-58.2019.8.26.0002 SÃO PAULO.
APELANTE: NATANAEL GONÇALVES DOS SANTOS.
APELADO: BANCO CSF S/A.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Alegação do autor de inscrição indevida de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito Parcial procedência da ação
porque na r. sentença houve o entendimento de que parte do
valor da dívida mencionada se referia a uma negativação
anterior Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE:
Os elementos trazidos aos autos dão crédito à versão
apresentada de existência de relação jurídica entre as partes
e da legitimidade dos débitos inscritos. Entendimento do
Juízo sobre a redução do valor da fatura considerada
legítima que não pode ser revisto por ausência do recurso do
réu. Sentença mantida.
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. Pretensão do autor de
que seja afastada sua condenação ao pagamento de
custas e de honorários advocatícios por ser beneficiário da
justiça gratuita. INADMISSIBILIDADE: O deferimento da
justiça gratuita não importa em isenção do pagamento de
custas e de honorários advocatícios, mas tão somente na
suspensão de sua exigibilidade até que se demonstre a
alteração da situação financeira da parte, nos termos do art.
98, §3o do CPC, observação que já constou da r. sentença.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Pretensão do autor de afastar a
condenação
por
litigância
de
má-fé.
NÃO
CONHECIMENTO: A pretensão recursal não merece ser
conhecida nesta parte, devido à ausência de interesse,
porque a nobre magistrada nenhuma penalidade a este título
fixou.
PROCESSUAL CIVIL. Alegação em contrarrazões de não
conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade. DESCABIMENTO: A apelação expõe a
pretensão de reforma da sentença. Os requisitos legais para
a interposição do recurso de apelação foram preenchidos
nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do Código de
Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
VOTO No 27886
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Natanael Gonçalves dos Santos contra a r. sentença de fls. 184/186,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na ação indenizatória movida contra o Banco CSF S/A
apenas para determinar a exclusão da negativação em nome do autor da
quantia de R$ 1.465,63 do total mencionado na inicial. Em razão da
sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas, das
despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária a ele
concedida (fl.30).
Em suas razões recursais (fls. 188/195), o
autor sustenta que o réu inscreveu indevidamente o seu nome no
cadastro dos inadimplentes. Alega que os documentos apresentados pelo
banco não correspondem ao contrato objeto da demanda. Frisa que o
banco réu deixou de apresentar o contrato no 66948246856 que deu
origem à inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. Adverte
que a r. sentença, ao condená-lo ao pagamento por litigância de má-fé,
custas e honorários advocatícios, ignorou ser ele beneficiário da justiça
gratuita. Pede para que sejam afastadas as mencionadas condenações.
Pleiteia o provimento do recurso para reforma da r. sentença.
O banco réu apresentou contrarrazões a
fls.198/219, oportunidade em que arguiu o não conhecimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
VOTO No 27886
por violação ao princípio da dialeticidade.
É o relatório.
Não tem fundamento a pretensão, arguida
em contrarrazões, de não conhecimento do recurso.
O apelante preencheu os requisitos legais
para a interposição da apelação e demonstrou o interesse pela reforma da
r. sentença diante do não acolhimento de suas teses pelo Juízo. Há ainda
o pedido de provimento do recurso para alteração da r. sentença.
O artigo 1.010, I, II, III e IV do CPC
dispõe que a apelação conterá os nomes e a qualificação dos litigantes,
bem como os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova
decisão.
As razões recursais estão condizentes com
o litígio e demonstram o interesse do apelante pela reforma da r.
sentença pela segunda instância. Cabível o conhecimento do recurso,
nos termos do art. 1.010 do CPC.
O recurso não merece provimento, na
parte conhecida.
Destaca-se que a parte do recurso que trata
da condenação ao pagamento de litigância de má-fé não merece ser
conhecida, devido à ausência de interesse recursal, porque o Juízo a quo
não fixou qualquer condenação do autor ou do seu advogado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
VOTO No 27886
pagamento de litigância de má-fé.
Em relação à condenação do apelante
ao pagamento dos ônus de sucumbência, cabe realçar que o
deferimento da justiça gratuita não importa em isenção do pagamento
de custas e de honorários advocatícios, mas tão somente na suspensão
de sua exigibilidade até que se demonstre a alteração da situação
financeira da parte, nos termos do art. 98, §3o do CPC, observação que
já constou da r. sentença.
Trata a questão de ação indenizatória em
que o autor alega que não reconhece os débitos que ocasionaram a
inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
A nobre magistrada sentenciante entendeu
que do total mencionado pelo autor de R$ 2.525,54, havia a necessidade
de se excluir a negativação de 1.465,53, que era anterior, tendo
considerado o remanescente valor legítimo, razão pela qual o julgamento
foi de parcial procedência. A questão do valor não pode ser mais
discutida uma vez que não houve recurso do réu.
Ainda que se considere a responsabilidade
objetiva do Banco réu em face da incidência do Código de Defesa do
Consumidor, impunha-se ao autor a demonstração da verossimilhança
de suas alegações, com finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do
referido Código.
Verifica-se, dessa forma, pelo próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
VOTO No 27886
texto da lei, que o critério da verossimilhança é requisito para a inversão
do ônus da prova. E a inversão do ônus da prova não é automática, pois
fica a critério do Juízo dependendo da presença dos requisitos.
A falta de verossimilhança das alegações
do autor impede o reconhecimento de ato ilícito por parte do banco réu.
O fato descrito pelo apelante não encontra respaldo na prova
documental.
Os elementos trazidos aos autos dão
crédito à versão apresentada pelo réu da legitimidade do débito inscrito,
tratando-se de dívida decorrente de cartão de crédito (fls.88/90 e
119/157).
Frise-se que a proposta de adesão para
emissão de cartão de crédito está datada de 23.9.2015 e devidamente
assinada, cuja assinatura em muito se assemelha à aposta na procuração
de fl. 6. Além disso, pela análise da fatura de fl. 119 verifica-se que o
cartão foi utilizado na mesma data em que foi assinada a proposta.
E ainda como muito bem observou a
digna magistrada, o número constante no cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito, como sendo o do contrato firmado pelas partes, está
contido na linha digitável Carrefour das faturas.
Importante ressaltar que o cartão de
crédito é enviado bloqueado e acompanhado com o contrato genérico ao
cliente que, aceitando-o, deve fazer o desbloqueio para utilizá-lo. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
VOTO No 27886
o desbloqueio e a utilização do cartão pelo cliente equivalem à aceitação
dos termos do contrato, como se fossem a sua assinatura.
Pela análise dos documentos apresentados
aos autos, verifica-se que a negativação do nome do autor se refere à
inadimplência da fatura do cartão com vencimento em 11.5.2017 na
quantia de R$ 2.525,54 (fls. 153). Cumpre destacar que o apelante não
comprovou o pagamento da referida fatura.
Ressalte-se também que várias faturas
foram pagas no valor total, o que afasta a ocorrência de eventual fraude,
considerando-se que não condiz com o comportamento de um
estelionatário.
Ademais, não há notícia de que os
documentos do autor tenham sido subtraídos, perdidos ou clonados, de
modo a terem sido manuseados por estelionatários.
Afastada a inversão do ônus da prova,
cabia ao autor produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do CPC/2015. No entanto, nada
trouxe a seu favor.
Conclui-se, assim, que a inclusão do nome
do autor nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, tratando-se de
exercício regular de direito.
Assim, não restou demonstrado nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
VOTO No 27886
ato ilícito algum praticado pelo banco réu, não havendo que se falar em
inexigibilidade do débito e nem em indenização.
E assim entende esta C. 18a Câmara de
Direito Privado:
“RECURSO

Apelação

"Ação
indenizatória
decorrente de danos morais cumulada com obrigação de
fazer" Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente
a
demanda

Inadmissibilidade

Aplicação das normas do CDC
Incontroversa
existência de relação jurídica entre as partes

Comprovada adesão ao cartão de crédito Riachuelo, bem
como a realização de compras com o referido cartão
Demonstrado pagamento de algumas faturas e o
inadimplemento das demais, que afasta a alegação de
fraude
Existência e regularidade dos débitos
suficientemente
comprovada

Apelada
que
se
desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo
373, inciso II, do CPC Negativação que se deu em
exercício regular de direito
Dano moral não
configurado

Sentença
mantida

Honorários
advocatícios majorados Recurso improvido” (Apelação
no 1048324-05.2017.8.26.0100, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 06/09/2019).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Considerando-se o desprovimento do
recurso do autor e o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono do
banco réu em segundo grau, de acordo com o art. 85, § 11 do CPC, é
cabível a majoração dos honorários advocatícios a que foi o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
VOTO No 27886
condenado a pagar na r. sentença.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE de
parte do recurso e, na parte conhecida, NEGA-SE-LHE
PROVIMENTO. Em observância ao art. 85, § 2o e 11 do CPC/2015,
ficam majorados os honorários de sucumbência devidos ao patrono do
banco réu pelo autor de 10% para 12% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade da justiça a ela concedida a fl. 30.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR